Tribunal: TJSP
Processo: 1005229-66.2023.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
1:- Embargos de declaração - Contradição não verificada - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado.
2:- Prequestionamento - Não incidência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Ausência de vício a ser sanado.
3:- Aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC à embargante - Caráter infringente - Intuito protelatório verificado - Questão consolidada no STJ

Ementa:
1:- Embargos de declaração - Contradição não verificada - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado.
2:- Prequestionamento - Não incidência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Ausência de vício a ser sanado.
3:- Aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC à embargante - Caráter infringente - Intuito protelatório verificado - Questão consolidada no STJ (REsp. 1.410.839/SC, apreciado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973) - Embargos rejeitados.